Tribunal: TJDFT
Processo: 0702276-75.2025.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DO LOCAL ONDE A OBRIGAÇÃO DEVA SER SATISFEITA. FORO DE ELEIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso contra a sentença proferida pelo Juizado Especial Cível do Guará que, na ação de cobrança de despesas condominiais ajuizada pela ora recorrente em face da ora recorrida, declarou de ofício a incompetência territorial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se Juizado Especial Cível do Guará é competente para o julgamento da ação de cobrança objeto dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A recorrente propôs a presente ação no foro de seu domicílio objetivando a cobrança de dívidas condominiais, de modo que propôs a ação no foro onde a obrigação deve ser satisfeita; é competente o foro do local onde deva ser cumprida a obrigação (art. 4o, II, da Lei 9.099/1995). Neste sentido: 1979083. 3.2. Além disso, a Convenção de Condomínio elegeu o foro de domicílio do condomínio, situado no Guará, para dirimir ações que decorram da convenção, dentre as quais se inclui a cobrança de taxas condominiais. Neste sentido: Acórdão 1988388.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito. Sem condenação em custas ou honorários.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/1995, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1979083, 0725846-09.2024.8.07.0020, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/03/2025, publicado no DJe: 26/03/2025; Acórdão 1988388, 0727108-91.2024.8.07.0020, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/04/2025, publicado no DJe: 22/04/2025.